Tribunal: TJES
Processo: 5012103-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012103-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMUEL AMON KHOURI

AGRAVADO: ASSOC BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO E DO ES e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A PESSOA JURÍDICA E OS SÓCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisões de primeira instância que indeferiram o pedido de tutela de urgência para expedição de certidão de averbação premonitória no registro de imóvel e o pedido de reconsideração nos autos de ação de resolução contratual c/c cobrança. O agravante pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica da Associação Brasileira dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo (ABRASPES), alegando dissolução irregular, ocultação de patrimônio e confusão patrimonial entre os sócios e a pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, nos termos do art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 50 do Código Civil exige, para a desconsideração da personalidade jurídica, a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e os sócios.

4. Em análise prévia, própria deste momento processual, não há demonstração nos autos de confusão patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e o dos sócios, sendo insuficiente a mera existência de negócios comuns entre os sócios.

5. Não foi comprovado desvio de finalidade, pois não há atos concretos atribuídos à sócia que indiquem uso da pessoa jurídica com propósito de lesar credores ou prática de atos ilícitos.

6. Consta nos autos que a referida sócia renunciou a qualquer cargo na agravada antes da alegada dissolução irregular e não integra o quadro societário desde então.

7. A dissolução irregular ou a inexistência de bens penhoráveis, por si só, não justifica a desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp n. 2.072.521/MG, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023).

8. Ausentes os elementos que fundamentem a desconsideração da personalidade jurídica ou a expedição de certidão de averbação premonitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A desconsideração da personalidade jurídica exige comprovação concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e os sócios, conforme disposto no art. 50 do Código Civil.

2. A mera dissolução irregular da pessoa jurídica ou a inexistência de bens penhoráveis não configuram, por si só, motivos para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.072.521/MG, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SAMUEL AMON KHOURI
, no qual pretende ver modificada as r. decisões
a quo
(ID nº
3891257 e n.º 3891258
), proferidas nos autos da ação de resolução contratual c/c cobrança ajuizada pelo agravante em desfavor da
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em que foi indeferido o pedido de
tutela de urgência para a expedição de certidão de averbação premonitória no registro de imóvel, bem como indeferido o pedido de reconsideração.

Na Decisão de ID 6035175, a eminente Desembargadora Débora Maria A. C. da Silva indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Sem contrarrazões do agravado, apesar da devida intimação (ID 10021699).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SAMUEL AMON KHOURI
, no qual pretende ver modificada as r. decisões
a quo
(ID nº
3891257 e n.º 3891258
), proferidas nos autos da ação de resolução contratual c/c cobrança ajuizada pelo agravante em desfavor da
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em que foi indeferido o pedido de
tutela de urgência para a expedição de certidão de averbação premonitória no registro de imóvel, bem como indeferido o pedido de reconsideração.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito, conforme já delineados na Decisão de 6035175.

Depreende-se da narrativa da exordial que o agravante firmou contratos de mútuo com a agravada, contudo, em razão do inadimplemento dela, ele ingressou com ação de resolução contratual combinada com ação de cobrança dos valores que havia entregue à Associação requerida.

Alega o recorrente, em síntese, que a requerida encerrou suas atividades irregularmente e está ocultando patrimônio para não adimplir com suas dívidas. Da mesma forma, os sócios e administradores da requerida estariam ocultando e dilapidando seus patrimônios pessoais a fim de se eximir de eventual responsabilidade.

Assim, pretende que seja desconsiderada a personalidade jurídica da agravada, bem como que seja expedida certidão premonitória para averbação no registro de um imóvel pertencente à Ivone Amon Reis, que, segundo o agravante, teria ocupado cargos de diretoria na Agravada, entre os quais a vice-presidência da Associação e membro do Conselho Fiscal.

Afirma que a confusão patrimonial é nítida, pois os sócios da agravada possuem vários negócios em comum.

Sustenta, ainda, que a dissolução irregular da Associação autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

Pois bem.

No presente caso, em cognição própria do recurso de Agravo, entendo que não logrou êxito em comprovar suficientemente o
fumus boni iuris.

Para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com o art. 50 do Código Civil, deve estar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

De acordo com o parágrafo 1º do citado artigo,
“
desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.”

Já o parágrafo 2º do mesmo artigo esclarece que
há confusão patrimonial quando resta caracterizada a ausência de separação de fato entre os patrimônios da pessoa jurídica e de seus sócios.

No presente caso, o recorrente afirma que a confusão patrimonial é nítida, pois os sócios da agravada possuem vários negócios em comum.

Contudo, não é a suposta “confusão patrimonial” entre os sócios que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, mas sim a confusão entre o patrimônio da empresa e dos sócios, pessoas físicas, o que não foi demonstrado.

Quanto ao requisito do desvio de finalidade, o recorrente não foi capaz de apontar ato concreto da senhora
Ivone Amon Reis que autorize a desconsideração da personalidade jurídica em seu desfavor.

Ademais, consta dos autos (ID
23053386) uma carta enviada pela senhora Ivone e recebida por José Ricardo Maciel Sampaio (presidente da associação), em 21-10-2019, em que a mesma renuncia ao cargo de Membro do Conselho Fiscal da Associação Brasileira dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo, afastando-se completamente das atividades da pessoa jurídica.

No ponto, cabe ainda ressaltar que, de acordo com o próprio agravante (ID 3891255 - fl. 11), no momento do ajuizamento da demanda (20-07-2021) a situação da Associação se encontrava regular (ID. 8030181), ou seja, a alegada dissolução irregular da associação teria ocorrido apenas depois da saída da senhora Ivone do quadro de administradores.

Outrossim, consta dos autos mais de uma consulta ao quadro societário da ABRASPES (ID 8030265 e 17654682), sendo que em ambas consta como sócio apenas o senhor José Ricardo Maciel Sampaio.

Dessarte, não vislumbro motivos que autorizem a desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da senhora Ivone Amon Reis.

Por fim, relembro que, de acordo com o entendimento consolidado do c. STJ, a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica a desconsideração da personalidade jurídica. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.

1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.072.521/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
SAMUEL AMON KHOURI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar